Tribunal: TJMT
Processo: 1042250-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042250-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDERLON DA SILVA PADUA - CPF: 705.273.931-34 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 86 do CPC,
havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide. 2.
Em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8o), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1042250-95.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. no 1042250-95.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por WANDERLON DA SILVA PADUA, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.012,50 a título de indenização securitária, acrescido de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e também ao custeio das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 1.000,00 (cf. Id. no 62711498).

A apelante alega que “
a questão só se tornou litigiosa porque a parte recorrida ajuizou a ação em apreço, frisando-se que não tentou receber a quantia perseguida no âmbito administrativo
”, e, além disso, no mínimo, “
deve-se reconhecer que a parte recorrida sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais, devendo-se frisar que seu pedido era de recebimento do valor integral da cobertura por invalidez permanente e danos morais, mais precisamente a quantia de R$13.500,00 e R$ 15.000,00 respectivamente
”; sustenta, ademais, que, havendo condenação em quantia certa, não há motivo para se arbitrar os honorários advocatícios por equidade, devendo ser observada a regra geral do art. 85, §2o, do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o ônus sucumbencial fique a cargo da autora/apelada, e, subsidiariamente, se mantida a sua condenação, seja readequado o valor dos honorários advocatícios d
e acordo com os critérios do
art. 85, §2o, do CPC
(cf. Id. no 62711950).

O apelado apresenta contrarrazões no Id. no 62711953, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, eis que, segundo diz, em momento algum a apelante enfrenta diretamente os fundamentos sentenciais; no mérito, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O litigio envolve a cobrança da indenização securitária DPVAT, em que, conforme consta da petição inicial, o autor exigiu o pagamento de indenização à hipótese de invalidez total de sua mão direita, em decorrência de lesão incapacitante sofrida ao sofrer acidente de moto, e, ainda, de indenização por danos morais, no valor de 15 mil reais, em razão da conduta abusiva da ré na seara administrativa (cf. Id. no 62711458).

O pedido foi parcialmente acolhido pela sentença, apenas para condenar a ré Porto Seguro a pagar a indenização securitária pleiteada nos autos, porém, não no
quantum
indicado no pedido inicial, e, sim, no valor de R$ 1.012,50, porquanto a perícia médica realizada em Juízo concluiu que a lesão incapacitante não é total, mas sim parcial, e especificamente em um único dedo da mão direita, graduada em 75% de gravidade (cf. Id. no 62711498).

O art. 86 do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
” (
caput
), contudo, excepcionalmente, “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
” (parágrafo único), ou seja, por assim dizer,
os ônus sucumbenciais devem ser suportados na medida do êxito de cada um, proporcionalmente aos interesses que restaram atendidos ou não pelo pronunciamento jurisdicional.

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. Quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

Tendo em vista que o autor
acionou judicialmente a ré exigindo pagamento do teto máximo previsto à espécie securitária (R$ 13.500,00), o qual corresponde somente às hipóteses de invalidez completa total de um dos membros, perda total da visão e alienação mental e incurável, e também de indenização por danos morais, contudo, só obteve condenação referente à hipótese de invalidez parcial de um dos dedos da mão,
evidentemente
não se pode dizer que ele saiu totalmente vitorioso da lide, nem que o que deixou de ganhar foi ínfimo ou inexpressivo, eis que, além de completamente inexitosa a pretensão indenizatória por danos morais, a diferença entre a espécie e grau de debilidade é o cerne da lide junto com a discussão quanto à existência de cobertura securitária, sendo certo que, ao se concluir pela existência de invalidez parcial de apenas um dos membros, e não da invalidez total pretendida na inicial, o
resultado da lide importou em sucumbência reciproca, afinal, quanto a esse ponto,
se o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor máximo pleiteado), porém, conquistou apenas 50%, não vejo como dizer, não sob um enfoque racional, que 50% da vitória ou derrota em determinada peleja poderia representar uma quota mínima.

Frente a esse quadro, considerando que o autor saiu vitorioso no que diz respeito à existência da cobertura securitária e o consequente dever de indenizá-lo, mas decaiu (ou foi exitoso, a depender de qual ótica se observe) em parte de sua pretensão acerca do
quantum
indenizatório e totalmente da pretensão indenizatória por danos morais, admito que a distribuição dos ônus sucumbências
pro rata
é a solução justa e adequada ao caso.

Sobre os honorários advocatícios, é certo, e não se discute, que a regra geral imposta pela lei processual é a de que seja fixado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou do valor da causa, conforme às particularidade de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2o do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8o), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação
(R$ 1.012,50)
, é inegável que o resultado obtido seria aviltante à atividade advocatícia desenvolvida no caso, não remunerando com a justiça necessária os advogados que atuaram no feito, daí porque não há censura a ser feita à opção técnica da magistrada em arbitrar os honorários sucumbenciais nos moldes do art. 85, §8o, do CPC.

Também não há crítica a ser feita ao valor arbitrado pelo MM. Juiz após circunspecta apreciação das circunstâncias envoltas no litigio, pois, mesmo considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, nem exigiu atuação excepcional do advogado, não se pode perder de vista a necessidade de remunerar com justeza a atividade profissional, devendo também ser observada a responsabilidade ao assumir o patrocínio da causa, bem como que foi dado regular prosseguimento ao feito, com a diligente atuação na execução dos atos que lhe competiam, de modo que a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 respeitou os critérios estabelecidos pelo
art. 85, §2o, do CPC, além de observar a razoabilidade e proporcionalidade necessária ao juízo de equidade efetivado, servindo, assim, para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória nos autos.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer a sucumbência recíproca e, assim,
readequar a distribuição d
os ônus sucumbenciais à proporção de 50% para cada parte, permanecendo suspensa a exigibilidade em relação ao autor/apelado por força do que prevê o art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais
pro rata
, devendo ser observado quanto ao autor o que dispõe o
art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020